Tribunal: CARF
Processo: 10880.680420/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680420/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.344 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.341, de 30 de janeiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10880.680418/2009-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680420/2009-06
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680420/2009-06

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no [...], transmitida com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de
R$ ...], proveniente de pagamento indevido ou a maior de PIS-PASEP/COFINS,
relativo ao DARF no valor de R$ [...] recolhido em [...].
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é
suficiente para a compensação do(s) débito(s) declarado(s) .

A Contribuinte recebeu a Intimação, apresentando o Recurso Voluntário, pelo
qual pediu pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680420/2009-06

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido de Compensação de crédito
originado de pagamento indevido ou a maior de PIS, relativo ao DARF
no valor de R$ 563.442,81, recolhido em 18/01/2008.
A DRF de origem não reconheceu o direito creditório por ausência de
saldo credor suficiente para compensação com o débito declarado.
O Despacho Decisório foi emitido em 23/10/2009 (Rastreamento
849682577), sendo a DCTF retificada posteriormente, em data de
26/11/2009 (e-fls. 50).
Alegou a defesa que transmitiu DCTF retificadora com a confirmação do
crédito informado no PERD/COMP, o qual é suficiente para a
compensação pretendida.
Argumentou, ainda, cerceamento de defesa e afronta ao Princípio da
Verdade Material e ao Princípio do Formalismo Moderado.
Com relação ao direito creditório pleiteado, saliento que o ilustre
Julgador de primeira instância observou que somente a apresentação de
documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa
poderiam comprovar o montante do tributo devido no período, e que,
desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado.
Concluiu a decisão recorrida:
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após
a transmissão do PER/DCOMP e que não foram trazidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não há direito
creditório a ser reconhecido para a compensação pretendida.
Não obstante a conclusão da DRJ pela falta de comprovação do direito
creditório, com a peça recursal nenhum documento adicional foi
apresentado pela Recorrente.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680420/2009-06

Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em
diligência, uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a
iniciativa da parte em demonstrar a liquidez e certeza do direito
invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório.
Diante da falta de comprovação do direito creditório invocado, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa e afronta ao Princípio
da Verdade Material e ao Princípio do Formalismo Moderado, na forma
arguida pela Recorrente.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática.
Todavia, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Com relação ao argumento sobre prescrição intercorrente em razão de a
decisão recorrida ter sido proferida com mais de 5 (cinco) anos da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, incide a Súmula
CARF no 112.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
2 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680420/2009-06

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original